Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO.
1. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de despejo até o julgamento de ação de responsabilidade conexa, conforme art. 313, V, "a", do CPC, em razão da prejudicialidade externa.
2. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa.
3. A mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 (CPC) aplica-se exclusivamente a situações de urgência, nas quais a espera pela decisão na apelação poderia resultar em inutilidade do julgamento. No caso, a suspensão temporária do processo não causa dano imediato e irreparável ao agravante.
4. A suspensão do processo visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes entre processos correlatos, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do art. 1.015 da lei instrumental.
5. Agravo interno conhecido e não provido.